Tribunal: TJBA
Processo: 0001002-36.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001002-36.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: JAYME JOSE RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARILENA REIS DA SILVA SOARES, PATRICIA HEINE BATHOMARCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. VEÍCULO OFICIAL DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DIRIGIDO POR PREPOSTO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE. RESPO
N
SABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. SEGURO FACULTATIVO. LIMITES CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA.
DEVER DE INDENIZAR NOS LIMITES DO SEGURO CONTRATADO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ UESC CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA RÉ ALLIANZ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

I.

Ação indenizatória por acidente de trânsito com morte, ocorrido em 20/08/1999, envolvendo veículo oficial conduzido por servidor da UESC. Apelos simultâneos da UESC, da Allianz Seguros e do espólio do Autor contra sentença que reconheceu responsabilidade da universidade e da seguradora, com indenizações por danos morais e pensão mensal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a UESC deve ser responsabilizada objetivamente pelo acidente, mesmo diante da alegação de ausência de prova da dinâmica do fato; (ii) saber se a Allianz Seguros deve responder nos limites da apólice, com exclusão da cobertura APP e apuração do teto na liquidação; (iii) saber se é cabível a majoração das indenizações fixadas ao Autor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da UESC é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, havendo prova do vínculo funcional do condutor, do uso de veículo oficial e da existência de sentença penal condenatória.

4. A Allianz responde contratualmente nos limites da cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), afastando-se o limite automático de R$ 75.000,00, com apuração a ser feita na liquidação.

5. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 70.000,00) e pensão mensal (2/3 do salário mínimo até 65 anos) respeitam os princípios da razoabilidade, não sendo cabível majoração.

6. Inaplicável a dedução do seguro DPVAT, em razão da ausência de comprovação do recebimento da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da UESC desprovido. Recurso da Allianz Seguros parcialmente provido. Recurso do espólio do Autor desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001002-36.2004.8.05.0103
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
JAYME JOSE RODRIGUES,

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
e
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS POR
JAYME JOSE RODRIGUES
E
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ E NEGAR-LHES PROVIMENTO, E CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR ALLIANZ SEGUROS S/A E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA